Tribunal: TJES
Processo: 0006513-31.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006513-31.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCO ANTONIO VON DOLLINGER MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTES DO ART. 298, DO CTB.
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 306,
caput
, e 309, ambos da Lei 9.503/1997, na forma do art. 70,
caput
, do Código Penal, por conduzir veículo automotor sob influência de álcool, sem possuir habilitação, ocasião em que colidiu o automóvel contra poste de iluminação pública e tentou evadir-se do local. A sentença fixou pena de 02 anos, 01 mês e 21 dias de detenção, além de multa e suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir. A defesa requer a aplicação do princípio da consunção para que o crime do art. 306 absorva o delito do art. 309, do CTB, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento das agravantes previstas no art. 298, I e III, do CTB, por alegado
bis in idem
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool absorve o delito de direção sem habilitação, em razão do princípio da consunção; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada para fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) determinar se a incidência das agravantes previstas no art. 298, I e III, do Código de Trânsito configura
bis in idem
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime previsto no art. 306, do CTB, configura delito de perigo abstrato, consumando-se com a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, independentemente da demonstração de direção perigosa.
O delito do art. 309, do CTB, é crime de perigo concreto e exige, além da condução de veículo sem habilitação em via pública, a demonstração de geração de perigo de dano.
Os crimes previstos nos arts. 306 e 309, do CTB possuem autonomia típica, com condutas e objetos jurídicos distintos, não sendo um meio necessário ou fase de execução do outro, razão pela qual é inaplicável o princípio da consunção.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 664, estabelece que não há consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação.
A valoração negativa da culpabilidade se mostra idônea quando o exame de alcoolemia aponta concentração significativamente superior ao limite legal, revelando maior grau de reprovabilidade da conduta.
A tentativa de evasão do local após acidente de trânsito em estado de embriaguez evidencia circunstância concreta que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
A agravante prevista no art. 298, I, do CTB, é cabível quando demonstrado risco relevante de dano patrimonial ou potencial perigo a terceiros, como no caso de colisão de veículo contra poste de iluminação pública.
A incidência simultânea da agravante prevista no art. 298, III, do CTB, e da condenação pelo crime do art. 309, do mesmo diploma configura
bis in idem
, por sancionar duplamente a ausência de habilitação para dirigir.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/1997 (CTB), arts. 306,
caput
e § 1º, II, 309 e 298, I e III; Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, e 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 664; STJ, AgRg no HC 784.789/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no REsp 1.745.604/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.08.2018, DJe 24.08.2018; TJDFT, ACR 0713798-91.2019.8.07.0020, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 27.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006513-31.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO ANTONIO VON DOLLINGER MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Marco Antonio Von Dollinger Machado
, em face da r. sentença prolatada às fls. 69/73 dos autos físicos pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos da seguinte forma:

Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 08 de junho de 2019, por volta das 20h17min, Rua Canela, s/n', bairro Movelar, Linhares/ES, no Campo do Movelar, o denunciado MARCO ANTÔNIO VON DOLLINGER MACHADO conduziu o veículo automotor Ford/KA, Placa MPO 6069, sem a devida Permissão para dirigir ou habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, conforme constatado no Teste de Alcoolemia (fl.14).

Emerge dos autos que, atendendo a determinação do CCO os Policiais Militares prosseguiram até o endereço supracitado, onde foram encontrados vestígios de um acidente do tipo "choque contra objeto fixo", envolvendo o automóvel Ford/KA, Placa MPO 6069, conduzido pelo denunciado MARCO ANTÔNIO VON DOLLINGER MACHADO.

Apurou-se que o veículo trafegava pela Rua Canela, sentido Linhares V ao Bairro Movelar quando colidiu contra um poste de iluminação pública. Depreende-se dos autos que o denunciado e tentou empreender em fuga, entretanto os Policiais Militares conseguiram realizar a abordagem, momento em que identificaram sinais de embriaguez alcoólica, constatada no Teste de Alcoolemia (fl.14).

Restou evidenciado que o denunciado não possui Carteira Nacional de Habilitação, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório (fl.07)”.

Nesse contexto, em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos no
artigo 306,
caput
, e artigo 309, ambos da Lei 9.503/1997, na forma do artigo 70,
caput
, 1ª parte, do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa
, além da suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas
razões recursais
no id. 17076840, a defesa pugna pelo reconhecimento da aplicação do princípio da consunção, a fim de que o delito previsto no artigo 306, do CTB, absorva aquele tipificado no artigo 309 do mesmo diploma legal, com a consequente absolvição do apelante quanto ao crime do artigo 309, do CTB, e o afastamento da causa de aumento decorrente do concurso formal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, e o afastamento das agravantes previstas no artigo 298, incisos I e III, do CTB, por configurar
bis in idem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, o
artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito,
dispõe a respeito da seguinte conduta delituosa. Confira-se:

Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012).

Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

[...]

II – sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Assim, sobre o delito em comento, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que é
crime de perigo abstrato
, ou seja, dispensa a prova de direção perigosa para sua configuração, perfazendo-se a conduta criminosa com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, assumir a direção de veículo automotor.

Nesse particular, o bem jurídico tutelado é a segurança viária, e, especialmente, a segurança das pessoas que estão transitando na via, de forma que, qualquer pessoa que indique, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora (artigo 306, § 1°, inciso II, do CTB), é considerada incapaz de dirigir com segurança, e, portanto, pratica o crime em comento.

Lado outro, quanto ao crime previsto no a
rtigo 309, do Código de Trânsito
, o tipo penal estabelece o seguinte:

Art. 309
. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

A respeito do delito, sabe-se que o tipo exige a conjunção de 03 (três) fatores, quais sejam,
i)
dirigir veículo automotor em via pública,
ii)
sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, e
ii)
que a conduta seja capaz de gerar perigo de dano.

Desse modo,
trata-se de crime de perigo concreto
, haja vista o legislador exigir a demonstração de que o comportamento do agente gerou perigo concreto sobre alguém.

No caso dos autos, em que pese não tenham sido questionadas, ressalto que a autoria e a materialidade dos crimes restou devidamente comprovadas, especialmente através do Boletim Unificado (fls. 14/16), do Exame de Alcoolemia que atestou a concentração de 0,96ml/l de álcool (fl. 17), e da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Dito isso, passo à análise do
pedido de
aplicação do
p
rincípio da
c
onsunção
entre os crimes em que o recorrente foi condenado
.

Sem delongas, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso
pois,
considerando que
os crimes em comento
são autônomos, com conduta, objeto jurídico e resultados diversos, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 664, que dispõe que

“
É inaplicável a
consunção
entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação
.”.

N
esse sentido, a propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante
" (AGRG no RESP n. 1.745.604/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018). [...]. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 784.789; Proc. 2022/0364657-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 20/04/2023).

Assim, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool não se mostra meio necessário ou fase de execução do crime de dirigir sem habilitação, tampouco o inverso, tratando-se de condutas independentes que podem coexistir no mesmo contexto fático sem que uma absorva a outra, razão pela qual
não há que falar em aplicação do
p
rincípio da
c
onsunção no presente caso
.

Noutro giro,
a

defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal,
pleiteando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime.

Todavia, também não assiste razão à defesa.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

No caso dos autos,
após valorar
como desfavoráveis ao réu as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, de culpabilidade e circunstâncias do crime, a pena-base
quanto ao
art. 306, do Código de Trânsito, foi estabelecida em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Nesse particular,
analisando a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, verifico que a circunstância judicial de culpabilidade foi considerada desfavorável em razão do alto grau de embriaguez constatado no exame de alcoolemia (0,96 mg/L, mais que o dobro do previsto pela legislação).

Dessa forma, a
intensidade da embriaguez, quando significativamente superior ao limite legal, evidencia um maior descaso com a segurança viária e com a própria vida, revelando um grau de censurabilidade que vai além do mero fato de dirigir sob influência de álcool.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 8.
Justificada a valoração negativa da culpabilidade do agente quando o teste do etilômetro acusa nível de álcool muito acima do patamar mínimo legal, no caso, quase 4 (quatro) vezes tal quantidade
. [...]. (TJDF; ACR 0713798-91.2019.8.07.0020; Ac. 1984063; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 27/03/2025; Publ. PJe 13/04/2025).

Quanto às circunstâncias do crime, foi levado em consideração a tentativa de evasão do local por parte do acusado.
Assim, o
ato de tentar fugir da abordagem policial, após um acidente e em estado de embriaguez, demonstra um desrespeito adicional às autoridades e um elevado nível de periculosidade, que transcende a mera conduta de dirigir embriagado e sem habilitação.

Portanto, havendo fundamentação suficiente para majorar a pena-base quanto ao crime do art. 306,
caput
, do Código Penal,
não há que falar em redução da pena-base
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, bem como as agravantes de pena previstas no art. 298, incisos I e III, do Código de Trânsito,
sendo estabelecida
a pena intermediária em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Nesse ponto, a defesa pleiteia o afastamento das agravantes de pena, argumentando ocorrência de
bis in idem
.

Pois bem. De início, imperioso transcrever o artigo 298, do Código de Trânsito,
in verbis
:

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I – com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

[...]

III – sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

Dito isso, quanto ao inciso I, que prevê o aumento de pena quando o crime foi cometido “
com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros
”, não merece alteração, uma vez que as provas dispostas nos autos evidenciam que o réu colidiu
embriagado em
um poste de iluminação pública.

Em contrapartida, no que concerne à agravante referente ao delito cometido
sem possuir
p
ermissão para
d
irigir ou
c
arteira de
h
abilitação,
merece acolhimento o pleito defensivo, uma vez que o réu também foi condenado nas sanções do art. 309, do Código de Trânsito, que pune exatamente a conduta de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação.

Dessa forma, como bem colocado pela Procuradoria de Justiça em parecer no id. 17731940, “
a aplicação simultânea da agravante do art. 298, III, do CTB, juntamente com a condenação pelo crime previsto no art. 309 do mesmo código, configura imposição de dupla sanção ao recorrente
”, razão pela qual
afasto a agravante de pena do art. 298, III, da Lei 9.503/1997
.

Assim, adotando os termos utilizados pelo magistrado
a quo
, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, estabeleço a pena intermediária em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Por fim, considerando que em uma ação o réu praticou dois crimes (art. 306,
caput
, e 309, ambos da Lei nº 9.503/1997), foi aplicada a regra da primeira parte do art. 70, do Código Penal, sendo considerada a pena mais grave, referente ao art. 306, do CTB, majorada em 1/6 (um sexto).

Dessa forma
, aplico a supramencionada fração de aumento, e
estabeleço como definitiva para Marco Antônio Von Dollinger Machado a pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção
, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Quanto à pena de multa, adoto a mesma redução procedida quanto à pena privativa de liberdade, estabelecendo-a em
204 (duzentos e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,

apenas para afastar a agravante de pena do art. 298, III, da Lei nº 9.503/1997,

mantendo-se incólume os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 11 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)